Tribunal: TJDFT
Processo: 0715501-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Trata-se de Reclamação Cível ajuizada por ESPÓLIO DE MARCIANO DE BRITO VANDERLEY e OUTROS, representados por Rosalino de Brito Vanderley, em face do Acórdão de no 1677752 proferido pela OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, que negou provimento à apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial nos autos da Ação de Conhecimento no 0702649-38.2023.8.07.0006, proposta pelos ora reclamantes em desfavor dos cadastrados nesta demanda como Interessados. Os reclamantes alegam que, com a presente ação, “pretendem reclamar” que a petição inicial do processo de origem foi indeferida “como se os autores tivessem descumprido o artigo 321 do Código de Processo Civil” e que a julgadora de primeiro grau não enfrentou os argumentos da parte autora, tendo proferido sentença nula, à luz do art. 489 do Código de Processo Civil - CPC. Afirmam que tinham esperança de ver anulados ou reformados “os julgamentos de Primeira Instância” ao recorrerem à instância superior, mas no julgamento desta não foram observadas várias questões, a saber: 1) não foi apreciado pedido de análise da competência formulado em petição intercorrente; 2) há necessidade de esclarecimento sobre duas “petições de apelação” juntadas no dia 29/04/2022 no mesmo horário; 3) há necessidade de esclarecimento sobre a existência de duas sentenças no dia 27/04/2022; 4) há necessidade de esclarecimento sobre duas “petições de apelação” juntadas no dia 22/03/2023 no mesmo horário; 5) não foram sopesados no acórdão reclamado: i) a petição de 26/05/2022, que poderia ter evitado o julgamento do feito em foro incompetente, se tivesse sido definido o foro com base na regra do art. 48 do CPC, tendo em vista a conexão com o processo no 0036883-07.2010.8.07.0007, que tramita em Taguatinga/DF, tendo havido, também, pedido de suspensão do processo na mesma petição; ii) não houve apreciação das decisões de primeiro grau, de ID’s 42266054 e 42266053, tendo sido desconsiderado que: ii.1) na petição inicial havia pedido de qualificação dos réus, antes de serem citados, o que levaria a parecer, aos olhos dos autores, “que não se pode falar em anulação de título dominial no ESTADO DE GOIÁS pelo motivo de ‘grilagem de terras’, e a formação do processo poderia revelar uma realidade proibida”, o que levantaria questões sobre “suspeição/impedimento por coação de magistrados” ou de terceiros ou “troca de favores” e de sequestro do Poder Judiciário “para não aparecer a realidade sobre ‘grilagem’ de terras em Goiás” e ii.2) a questão do foro foi analisada pelos autores em relação ao processo de inventário dos espólios de Delmira, Marciano e Umbelina, em Sobradinho, mas depois se descobriu “conflito de área de buscas das terras” daqueles espólios com o espólio de João Pedro de Ávila, cujo inventário foi distribuído em Taguatinga; iii) não foi apreciado o pedido de citação dos réus feito na petição de ID 42266050, de 18/03/2022, do recurso de Embargos de Declaração, invocando o disposto no art. 319 e parágrafos do CPC e sustentando que “os Autores tinham o direito de que os réus fossem identificados e o pedido nem foi apreciado” e que “bastaria o Oficial de Justiça localizá-los, identificá-los e citá-los na sequência”, não tendo sido esclarecido o que deveria ter sido emendado, na forma do art. 321 do CPC. Buscam resumir seus fundamentos fáticos aduzindo que a petição inicial foi indeferida porque os autores não qualificaram os réus, não emendaram a petição inicial e não juntaram os títulos dominiais atualizados do imóvel, contudo, entendem que os réus poderiam ser citados ou poderiam ser identificados, conforme requereram os autores, mas esse pedido não fora apreciado. Dizem que seria impossível a emenda relativa à apresentação da matrícula do imóvel, pois os títulos dominiais dos autores estão registrados, mas são antigos e para abrir a matrícula ou atualizá-la seria necessário estar na posse das terras para a realização do georreferenciamento, assim como haveria necessidade de anular previamente os títulos falsos e respectivos registros em Cartório de Imóveis, nos termos do art. 1.245 e parágrafos do Código Civil e, na sequência, deveriam ser cumpridas as normas da Corregedoria Geral do Estado de Goiás e as do Cartório. Consignam que a presente demanda visa fazer com que se reconheça que “os Magistrados reclamados colocaram o direito de acesso ao Poder Judiciário diante de uma situação contraditória”, porquanto os autores ingressaram em juízo para discriminar o imóvel e anular os títulos falsos, tomar posse e poder abrir a matrícula do imóvel, seguindo a avaliação pelo Fisco Goiano e emissão das guias a fim de que os espólios recolham os tributos relativos à sucessão hereditária, todavia, os magistrados reclamados estariam exigindo o impossível de ser obtido para levar o processo adiante. Destacam que se valem da presente reclamação “para reclamar da atuação dos Magistrados Reclamados”, pois não fora observada a lei processual, esperando que novo julgado seja proferido para a apreciação de todos os pontos acima citados mediante sentença válida, na forma do art. 489 do CPC. Transcrevem os dispositivos processuais relativos à disciplina da reclamação e consideram que há necessidade de concessão de liminar inaudita altera pars “para evitar trâmite inútil e trânsito em julgado”. Requerem, ao final, o deferimento do pedido de justiça gratuita, a concessão de medida cautelar inaudita altera pars para sobrestar o trâmite do processo no 0702649-38.2022.8.07.0006 e garantir a não superveniência do trânsito em julgado e “o alcance e eficácia da sentença a ser proferida nestes autos”, bem como que seja admitida a presente reclamação e, no mérito, que seja provida para ser proferida nova sentença, nos termos que especifica (cf. ID 46069748, p. 22-24). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que não há nos autos elementos que contrariem o afirmado pelos reclamantes, que são espólios, acerca da situação de hipossuficiência financeira que alegam, estando, inclusive, agraciados pela mesma benesse legal no processo de origem, razões pelas quais, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA aos Reclamantes. Passo à análise da admissibilidade da presente reclamação, para, sendo positivo o juízo, apreciar o pedido liminar deduzido na inicial. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente em sede constitucional, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros. Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No âmbito desta egrégia Corte de Justiça, o Regimento Interno traz previsão da reclamação com preceitos normativos semelhantes àqueles encontrados no Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (g.n.) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV do art. 988 do CPC), hipótese que, a rigor, equivale à previsão de cabimento com base na garantia da autoridade das decisões do tribunal. A competência desta Câmara de Uniformização tem previsão no art. 18 do Regimento Interno desta Corte, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) No caso dos autos, o Acórdão reclamado, o qual julgou o recurso de apelação que os reclamantes interpuseram em face da sentença que indeferiu a inicial do processo de conhecimento que ajuizaram (proc. no 0702649-38.2023.8.07.0006), tem o seguinte teor (ID 46070411, p. 3): APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da primazia do exame de mérito e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10. 3. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. Consoante verificamos do relatório e da análise da inicial, os reclamantes se insurgem contra o julgado acima transcrito pretendendo que nesta sede reclamatória se promova uma reapreciação da causa originária, para corrigir alegados erros na condução do feito e na aplicação do direito, mormente porque, segundo entendem, teria havido equívoco no indeferimento da petição inicial, porquanto haveria possibilidade de se prosseguir com a demanda se o julgador de primeiro grau houvesse atendido os pedidos que os autores, ora reclamantes, formularam após a determinação de emenda à inicial, equívocos que teriam sido corroborados pelo julgado reclamado, o qual também deixara de apreciar diversas alegações e fundamentos que foram apresentados ao órgão julgador de segunda instância. Evidentemente, falta à causa reclamatória deduzida pelos reclamantes o pressuposto fundamental para o seu conhecimento, que é a indicação do ato que tenha violado a competência desta Câmara ou do julgado deste órgão cuja autoridade tenha sido afrontada pelo v. Acórdão reclamado, porquanto não é função da reclamação simplesmente servir de instância incidental revisora de julgados com os quais a parte não concorde. Com efeito, não cabe, em sede de reclamação, o rejulgamento da causa originária, por supostos erros in judicando ou in procedendo, haja vista que a presente ação constitucional tem restritas hipóteses legais que autorizam a sua veiculação, sendo imprescindível que o reclamante aponte não apenas o julgado reclamado, como também o julgado cuja autoridade fora desafiada pelo primeiro, em nenhum momento mencionado na inicial da demanda em apreciação. Ademais, há de se registrar que, mesmo que esse requisito fundamental para o cabimento da reclamação estivesse atendido, ou seja, acaso tivesse sido apontado o julgado paradigma desta Câmara considerado violado pelo julgado reclamado, seria inviável que se ingressasse, nesta sede, nas questões jurídico-processuais apontadas pelos reclamantes, para que, acolhendo-se as razões de inconformismo que deduziram, fosse “proferida nova sentença”, providência que sequer se compatibiliza com os limites decisórios a que está vinculado o órgão julgador da reclamação, o qual, entendendo que esta é procedente, deve apenas cassar a decisão reclamada ou adotar “medida adequada à solução da controvérsia”, na forma preconizada pelo art. 992 do CPC. A reclamação não pode ser confundida com mais uma instância recursal à disposição das partes, para que apresentem sua insatisfação em face de julgados da causa originária ou “para reclamar da atuação dos Magistrados Reclamados”, ante suposta inobservância, por estes, das normas processuais, tanto menos quando sequer é indicado, como já frisamos, o julgado que fora desrespeitado pela decisão reclamada. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL, EM RELAÇÃO AO RECLAMANTE, QUE TENHA SIDO AFRONTADA PELO DECISUM IMPUGNADO. PLEITO QUE NÃO SE FUNDAMENTA EM PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1. Não objetivando a reclamação manter autoridade de decisão, deste Tribunal de Justiça, proferida em relação ao reclamante, cuja autoridade esteja sendo violada pelo decisum reclamado, nem ao menos, sobre descumprimento de precedente de observância obrigatória, o remédio processual não se revela admissível. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1353350, 07254442720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE ORIGEM. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas nos artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. A reclamação é considerada instrumento de cabimento excepcional, cujo uso não pode ser subvertido a ponto de torná-la sucedâneo recursal. A decisão do magistrado de origem, que posterga o prosseguimento da demanda ao exame dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, não traduz afronta à autoridade da decisão deste Tribunal, a ensejar o conhecimento da presente reclamação. (Acórdão 1686957, 07348977520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMISSIVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGA OS EFEITOS DO ACÓRDÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, e não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional. 2. A Decisão que suspende o cumprimento de sentença e posterga para após o trânsito em julgado a produção dos efeitos do acórdão que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, não traduz afronta à autoridade da decisão deste Tribunal, sobretudo considerando as particularidades que envolvem a expedição de precatórios. 3. Contra decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, par. único do CPC. 4. Reclamação inadmissível que se indefere de plano. 5. Agravo Interno Improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1655129, 07148083120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1.A hipótese de cabimento da Reclamação prevista no art. 988 II do CPC/2015, refere-se à garantia da autoridade das decisões do tribunal proferidas em um caso concreto, entre as mesmas partes, e não à resolução de divergências entre o acórdão reclamado e julgados diversos. 2. A previsão de utilização da Reclamação para "garantir a observância de precedentes", constante da parte final do art. 1o da Resolução 03/16 do STJ, refere-se a precedentes qualificados em nome da segurança jurídica, quais sejam, acórdãos proferidos sede de resolução de demandas repetitivas, recursos repetitivos, súmulas e incidentes de assunção de competência, sob pena de utilização da Reclamação como sucedâneo recursal. 3. Na ausência das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC/2015, é inadmissível a Reclamação. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1103727, 20180020015142RCL, Relator: SÉRGIO ROCHA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 11/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 422/424) (Grifos nossos) Dessa forma, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferir de plano a reclamação inadmissível. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (g.n.) Insta mencionar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar aos reclamantes que emendem a inicial, uma vez que se trata de irregularidade insanável. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 485, I, e 988, do Código de Processo Civil, e 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, porquanto inadmissível a Reclamação. Sem custas e sem honorários advocatícios.